Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706945-94.2017.8.07.0001 RECORRENTES: J P TOLENTINO FILHO - ME, JOSE PINHEIRO TOLENTINO FILHO RECORRIDO : GILMAR FERREIRA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO. VEICULAÇÃO DE REPORTAGENS FUNDADAS EM PREMISSA INVERÍDICA. ATRIBUIÇÃO DE CONDUTA ILEGAL E IMORAL AO OFENDIDO. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO MÍNIMO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. MULTA COMINATÓRIA. REGULARIDADE. REDUÇÃO. MONTANTE ADEQUADO. A liberdade jornalística encontra limites estabelecidos pela própria Carta Magna (artigo 220, § 1o), de tal sorte que o veículo de comunicação social não possui autorização legal para atuar de forma absoluta, devendo respeitar, dentre outros direitos protegidos, a honra, a dignidade e a imagem das pessoas, sob pena de reparação do dano decorrente da violação (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal). A publicação de reportagens que veiculam informações falaciosas e impregnadas de insinuações acerca de suposta conduta ilegal e imoral do ofendido, no exercício da função judicante, desborda dos limites dos direitos de manifestação do pensamento e de informação, consagrados nos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220, ambos da Lei Maior, motivo pelo que deve ser reconhecida a responsabilidade civil da empresa de comunicação e dos autores dos escritos. O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Em atenção aos critérios para a quantificação da reparação pecuniária do dano moral, razoável a quantia fixada pela sentença, sobretudo para reparar a lesão suportada, sancionar a conduta ilícita praticada pelos envolvidos e estimulá-los a serem mais diligentes, para evitar a reiteração de semelhante comportamento. As astreintes não constituem penalidade, mas, sim, medida coercitiva e acessória que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação que lhe é imposta, sendo plenamente legítima a sua aplicação no particular, a teor do que preconiza o artigo 537, do Código de Processo Civil. É descabida a redução da multa cominatória na hipótese em que esta não foi arbitrada em valor excessivo, sob pena, inclusive, de comprometer o propósito de coerção que lhe é imanente. No recurso especial os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e § 1o, e inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 188, inciso I, do Código Civil, sob o argumento haver notório interesse público do embate trazido na matéria jornalística. Sustentam estarem no exercício regular de um direito e na medida em que não agiram de forma a causar dano ao recorrido; c) artigos 927 e 944, ambos do CC, alegando que não praticaram ato ilícito, porque não publicaram notícias falsas ou de conteúdo inverídico. Afirmam que o valor fixado a título de danos morais se mostra desmesurada e dessintonizada com a realidade, pois se revela montante exorbitante e desproporcional aos demais casos de responsabilidade civil e liberdade de imprensa; d) artigo 980-A, § 6o, do CC, sustentando que o segundo recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porque a legitimidade para responder a ações indenizatórias por publicação de notícia causadora de dano é da empresa que explora o meio de informação ou divulgação, no caso a primeira recorrente. Em sede de extraordinário, após defenderam a existência de repercussão geral, apontam violação aos artigos 220 e 5o, caput, incisos IV, IX, XIII, XIV e LIV, ambos da Constituição Federal, porquanto o acórdão impugnado afrontou o exercício regular do direito à imprensa, à informação e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e devido processo legal. Citam, nesse aspecto, ementas de julgados do STF. Requerem que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Evaristo Kuhnen, OAB/SC 5.431. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e § 1o, e inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944, todos do CC. Cinge-se a controvérsia dos autos em apurar a ocorrência, ou não de suposto abuso no exercício do direito de informação pelos recorrentes, em razão da veiculação de reportagens que evolveu o autor/recorrido, bem como se as notícias propagadas tiveram condão de causar prejuízos à sua honra e imagem e, por conseguinte, ensejar o recebimento de compensação por danos morais. A turma julgadora decidiu que a matéria jornalística, apesar de noticiar fatos de interesse social, incorreu ofendeu desnecessariamente a honra do recorrido, passível, portando de dano moral. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não viabiliza a abertura da instância especial a assertiva de que restou violado o artigo 980-A, § 6o, do CC, pois é pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). O recurso extraordinário também não merece seguimento no tange à alegada afronta aos artigos 220 e 5o, caput, incisos IV, IX, XIII, XIV e LIV, ambos da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1279012 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJe 21/12/2020). Por fim, em atenção ao ID 24170918-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Evaristo Kuhnen, OAB/SC 5.431. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003